Tribunal: STF
Processo: RE 1504540
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ITBI-IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA N. 5019261-60.2023.8.24.0018, IMPETRADO EM 20/07/2023 CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO AO GERENTE DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE CHAPECÓ. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 4.000,00. OBJETIVADO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VEREDICTO DENEGANDO A ORDEM POSTULADA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. INCONFORMISMO DE CONTAJURIS-PARTICIPAÇÕES LTDA. ASSERÇÃO DE QUE É PLENA E INCONDICIONADA A IMUNIDADE CONTIDA NA PRIMEIRA PARTE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF/88. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. ESCOPO BALDADO. PRECEDENTES. “‘Não há incidência do ITBI quando a transmissão de bens imóveis efetuada com o intuito de integralizar capital social de pessoa jurídica, salvo ‘quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária, ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição (Min. Herman Benjamin)’. No caso, conforme constatado pelo Fisco, a agravante, ainda que por interposta pessoa, auferiu receita oriunda de locação imobiliária, o que impede o reconhecimento da almejada imunidade tributária’ (Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti)” (TJSC, Apelação n. 5000190-97.2023.8.24.0139, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 19/12/2023). AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. “[...] o julgador não está adstrito a todos os pontos arguidos pelas partes, tampouco a minuciar cada um dos dispositivos legais levantados, de modo que, a lide deve ser decidida, em conformidade com aquilo que entender como devido” (TJSC, Apelação n. 5000641-70.2023.8.24.0027, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 30/01/2024). DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente